Tribunal: TJSP
Processo: 0002703-15.2017.8.26.0322
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e munições de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03). Alegação de omissão e contradição no acórdão quanto ao não reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei no 10.826/03. Inocorrência. Crime de perigo abstrato. Não exigência de resultado naturalístico – Indevido caráter infringente –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e munições de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03). Alegação de omissão e contradição no acórdão quanto ao não reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei no 10.826/03. Inocorrência. Crime de perigo abstrato. Não exigência de resultado naturalístico – Indevido caráter infringente – Descabimento. Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619 do CPP – Prequestionamento. Pronunciamento explícito sobre a questão relevante suscitada – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0002703-15.2017.8.26.0322/50000, da Comarca de Lins, em que é embargante JOSE
LIMA SOLIDADE, é embargado COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002703-15.2017.8.26.0322/50000 -Voto no 12110
2
Embargos de declaração no 0002703-15.2017.8.26.0322/50000
2a Vara Criminal da Comarca de Lins
Embargante: José Lima Solidade
Embargada: Colenda 15a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo
Voto no 12110
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Posse irregular de arma
de fogo de uso permitido e munições de uso permitido (art.
12 da Lei 10.826/03). Alegação de omissão e contradição no
acórdão quanto ao não reconhecimento incidental da
inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei no 10.826/03.
Inocorrência. Crime de perigo abstrato. Não exigência de
resultado naturalístico
Indevido caráter infringente

Descabimento. Sujeição dos embargos de declaração aos
limites do artigo 619 do CPP
Prequestionamento.
Pronunciamento explícito sobre a questão relevante
suscitada Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 369/381, que em votação unânime negou provimento ao apelo
de José Lima Solidade, mantendo sua condenação como incurso no artigo
12, caput, da Lei 10.826/03 ao cumprimento de 01 (um) ano de detenção, em
regime aberto substituído por restritiva de direitos consistente em prestação
pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo além do pagamento de 10
(dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Alega o embargante, para fins de prequestionamento, que
há omissão no aresto quanto 1) ao não reconhecimento incidental da
inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei no 10.826/03 (fls. 01/05 do apenso
próprio).
É o relatório.
Os embargos de declaração, embora tempestivos, não
comportam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002703-15.2017.8.26.0322/50000 -Voto no 12110
3
Com efeito, tal modalidade de recurso só é cabível nos
casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão
proferido pelo Tribunal (CPP, artigo 619). Porém, não se vislumbra a
ocorrência de qualquer vício dessa natureza no julgado recorrido.
Ressalta-se que no ponto levantado nestes embargos
idêntico ao formulado nas razões de apelação, ou seja, o reconhecimento
incidental da inconstitucionalidade do artigo 12 da Lei no 10.826/03 a título de
prequestionamento, não há que se falar em omissão, quiçá em contradição,
ambiguidade ou obscuridade.
Com efeito, conforme exposto às fls. 376/377, a Turma
Julgadora, apoiada em sólidos entendimentos jurisprudenciais e doutrinários,
entendeu que são constitucionais os crimes de perigo abstrato, em
fundamentação logicamente contraposta à tese defensiva.
Como se vê, houve apenas a discordância do embargante
quanto aos fundamentos adotados na decisão que examinou a pretensão
recursal.
Todavia, os embargos de declaração não visam à
modificação do julgado, pois não têm efeitos infringentes. Devem ser usados
para que o juiz ou tribunal emita provimento denominado integrativo-retificador,
visando afastar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
existente, sob pena de afronta ao princípio da imutabilidade do julgado.
A regra só abriga desvio em situações excepcionalíssimas,
nas quais a maior elasticidade que se lhes reconhece está convergida,
necessariamente, para os casos de erro material evidente ou manifesta
nulidade do acórdão circunstâncias não evidenciadas nestes autos.
Esse é o entendimento de Rosa Maria Andrade Nery e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002703-15.2017.8.26.0322/50000 -Voto no 12110
4
Nelson Nery Júnior:
(...) os embargos de declaração têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter
substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo,
modificador ou infringente do julgado (...) (in “Código de
Processo Civil”, Ed. RT, 3a ed., 1997, pág. 781, nota 2 ao
artigo 535).
Iterativa a jurisprudência dos Tribunais Superiores:
(...) Tendo o próprio embargante reconhecido o não
acolhimento, pela Corte, da tese da dedução pretendida,
não há obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
Os embargos de declaração não constituem meio
processual cabível para reforma do julgado, não sendo
possível
atribuir-lhes
efeitos
infringentes,
salvo
em
situações excepcionais. Embargos declaratórios rejeitados
(STF
Emb. Decl. em Ação Originária no 613, Tribunal
Pleno, v.u., Rela. Mina. Ellen Gracie, j. 24.06.2004, DJ.
20.08.2004, pág. 37; STF - Emb. Decl. em Agr. Regim. no
Agr. de Instrum. no 180776, 2a Turma, v.u., Rel. Min. Gilmar
Mendes, j. 03.08.2004, DJ. 27.08.2004, pág. 79).
Portanto, o julgado atacado não se ressente de omissão e
contradição, quanto menos de ambiguidade ou obscuridade.
Assim, esgotada a jurisdição desta Corte Bandeirante,
inviável o acolhimento desses aclaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002703-15.2017.8.26.0322/50000 -Voto no 12110
5
Exempli gratia:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Roubo majorado pelo
emprego de arma branca. Acórdão que deu provimento ao
apelo Ministerial para majorar a reprimenda, reconhecendo
a preponderância da agravante da reincidência em face da
atenuante da confissão. Defesa pretende a aplicação da
"novatio legis in mellius", vez que a Lei n.o 13.654/18
revogou o inciso I do § 2o do artigo 157 do CP.
Ausência de vícios. Alteração legislativa posterior ao
julgamento da Apelação. Encerramento da prestação
jurisdicional por esta Corte. Prequestionamento ficto,
nova dinâmica do Código de Processo Civil (art. 1.025).
Embargos rejeitados. (TJSP Embargos de Declaração no
0002501-43.2016.8.26.0073; Rel. Des. Carlos Monnerat, 9a
Câmara de Direito Criminal; J. 16.08.2018; DJe 17.08.2018
g.n.).
Em remate, quanto à exigência de prequestionamento para
fins de recebimento de recurso especial e/ou extraordinário, a detida análise do
acórdão embargado permite concluir que todas as questões relevantes foram
enfrentadas de maneira explícita quando do julgamento; também por este
motivo, inviável o acolhimento dos embargos.
Como bem ressaltou o profícuo Desembargador Willian
Campos:
(...) Finalmente, quanto à pretensão de prequestionamento,
de rigor se ter em conta que isso só pode ocorrer quando o
órgão julgador não houver adotado entendimento explícito
a respeito da matéria suscitada, pois prequestionar não é
interpretar
texto
legal
ou
examinar
julgados,
mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002703-15.2017.8.26.0322/50000 -Voto no 12110
6
pronunciar-se
sobre
as
questões
pertinentes
suscitadas. Dessa
maneira,
diz-se
prequestionada
determinada matéria quando o órgão julgador tenha se
pronunciado sobre ela e, no caso, foram enfrentadas todas
as questões relevantes. (...) (Apelação Criminal no
0039851-07.1999.8.26.0576/SP, 15a Câmara Criminal,
julgado em 25/06/15).
Caso pretenda o reexame do mérito do acórdão, poderá a
defesa interpor a medida judicial cabível.
Ex positis, rejeitam-se os embargos de declaração.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator